Tribunal: TJES
Processo: 5020535-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020535-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATHALIA ALVES PEREIRA DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes e posse de armamento de uso restrito. Alegação de ingresso domiciliar ilícito. Crime permanente. Justa causa configurada. Cadeia de custódia. Confissão informal. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nathália Alves Pereira da Silva, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que manteve a prisão preventiva decretada no processo nº 5033051-36.2025.8.08.0035, decorrente de operação policial que resultou na apreensão de expressiva quantidade de drogas e armamento pesado no interior de imóvel utilizado para atividades ilícitas. A liminar foi indeferida, decisão posteriormente mantida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, configurou violação à inviolabilidade do lar, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) verificar se houve ilicitude probatória apta a contaminar a prisão preventiva, em razão de suposta ausência de consentimento, quebra da cadeia de custódia e violação ao direito ao silêncio; (iii) analisar a existência de justa causa e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar; e (iv) averiguar eventual ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no imóvel mostrou-se legítimo diante da presença de justa causa, consubstanciada em investigação prévia, vigilância policial documentada, fuga do corréu, posse das chaves do imóvel, visualização externa de material bélico e natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes, circunstâncias que caracterizam situação de flagrância.

4. Não se constatou, nesta fase de cognição sumária, quebra da cadeia de custódia ou irregularidade relevante na apreensão e encaminhamento do material ilícito, estando os objetos devidamente lacrados e submetidos à perícia oficial, sendo eventuais alegações defensivas matéria afeta à instrução criminal.

5. A eventual invalidade de confissão informal colhida no momento da prisão não compromete, por si só, a legalidade da custódia cautelar, a qual se fundamenta em múltiplos elementos autônomos e idôneos.

6. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e natureza dos entorpecentes e armas apreendidos e do contexto indicativo de organização criminosa, inexistindo ilegalidade ou abuso de autoridade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese: é legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes indícios objetivos de flagrante delito em crime permanente, não havendo nulidade da prisão preventiva se amparada em elementos probatórios autônomos e em fundamentação concreta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020535-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATHALIA ALVES PEREIRA DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PACIENTE: DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO - ES36202, SABRINI DE SOUZA PEREIRA - ES19557

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nathália Alves Pereira da Silva
, sob a alegação de que estaria submetida a constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar decretada nos autos do processo nº 5033051-36.2025.8.08.0035, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a custódia seria manifestamente arbitrária por estar lastreada em provas obtidas com violação à inviolabilidade do domicílio, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, o que tornaria ilícita a diligência policial e contaminaria todo o acervo probatório, inclusive os elementos que fundamentaram a prisão.

Alega, ainda, suposta nulidade decorrente da ausência de consentimento da moradora, quebra da cadeia de custódia e violação ao direito ao silêncio no momento da abordagem, além de deficiência investigativa e ausência de justa causa para a manutenção da segregação.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Ao que se extrai dos autos, a prisão da paciente ocorreu em 26 de agosto de 2025, no bojo de operação deflagrada pela Polícia Militar do Espírito Santo, mais especificamente pelo Serviço Reservado da corporação, após levantamento de inteligência que indicava a utilização de imóvel situado na Rua Corveta, nº 130, bairro São Conrado, para o armazenamento de drogas e armamento pesado, com possível vinculação a facções criminosas.

Durante patrulhamento, os agentes visualizaram o corréu Leonardo Pascoal de Araújo conduzindo veículo previamente identificado nas diligências, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade. Interceptado logo em seguida, Leonardo portava chaves compatíveis com o imóvel monitorado, o que motivou o deslocamento imediato até o local, que se encontrava trancado.

De acordo com os relatos dos policiais militares que participaram da ação, registrados em boletim unificado e em seus respectivos termos de declaração, o imóvel já vinha sendo alvo de vigilância há dias, sendo possível observar intensa movimentação suspeita, inclusive com entradas e saídas do investigado carregando objetos volumosos.

O Cabo Dantas relatou que, ao se aproximarem da casa, “Leonardo ficou visivelmente nervoso, tentando desconversar e esconder as chaves que portava, que foram posteriormente utilizadas para abrir o portão da garagem e a porta principal, sem qualquer sinal de arrombamento”.

Já o Sargento Vaz complementou que, “do lado externo, por uma fresta do portão basculante, foi possível visualizar, ainda do lado de fora, uma caixa de munições parcialmente aberta, o que motivou a entrada imediata no imóvel, diante da evidência de situação flagrancial”.

Durante as buscas, foram localizados dois fuzis calibre 5.56, três pistolas, diversos carregadores, coletes balísticos e expressiva quantidade de entorpecentes, fracionados em porções de maconha, haxixe, pasta-base de cocaína e crack, com peso total aproximado de 9 kg.

A paciente Nathália Alves Pereira da Silva se encontrava no interior da residência e, segundo os depoimentos colhidos, teria afirmado informalmente aos agentes que recebia valores do corréu para permitir a guarda do material em sua casa, admitindo ciência do conteúdo ilícito.

A alegação de que o ingresso no domicílio se deu de forma arbitrária, sem justa causa ou consentimento, não se sustenta diante do conjunto probatório até então coligido.

As declarações dos policiais indicam que houve atuação fundada em investigação prévia, devidamente documentada nos autos, inclusive com o relatório de inteligência produzido pelo Serviço Reservado.

A fuga do corréu Leonardo, a posse das chaves do imóvel investigado, a visualização externa de material bélico e a movimentação típica de tráfico narrada pelos agentes formam um conjunto harmônico de indícios objetivos e verificáveis, aptos a justificar o ingresso imediato.

Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tenham atuado com desvio de finalidade ou abuso de autoridade.

Pelo contrário, as circunstâncias reveladas apontam para diligência motivada, racional e proporcional, diante da gravidade dos indícios e da natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, em se tratando de crime permanente, a flagrância se protrai no tempo, sendo possível o ingresso sem mandado quando presente justa causa.

A tese de quebra da cadeia de custódia também não se verifica, ao menos nesta fase inicial.

Os autos de apreensão indicam que os objetos foram devidamente lacrados e encaminhados à perícia oficial, conforme os laudos de constatação preliminar e de eficiência de armamento juntados às fls. 40 e 46.

A alegação de que o local não foi isolado ou de que houve lapso temporal na apresentação dos materiais não é suficiente, por si só, para infirmar a regularidade formal da custódia probatória.

Trata-se, ademais, de matéria que demanda dilação probatória, a ser oportunamente enfrentada durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Quanto à suposta confissão informal colhida no local da prisão, é certo que qualquer manifestação espontânea da paciente, desprovida de formalização e colhida sem a devida advertência legal, deverá ser valorada com as devidas reservas em momento oportuno.

No entanto, sua eventual invalidação não compromete, de imediato, a higidez da prisão preventiva, pois esta se funda em múltiplos elementos autônomos — notadamente a apreensão de substâncias e objetos ilícitos, a investigação prévia e os relatos dos policiais — que, somados, revelam o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o Juízo de primeiro grau analisou minuciosamente todas as preliminares arguidas, tendo rejeitado os pedidos de revogação da prisão e de produção antecipada de provas com fundamentação técnica adequada.

O indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa, quando devidamente motivado, e não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária.

[..]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.